Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO.
I – A reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade.
II – O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelas partes e por duas testemunhas, inadimplido pelo embargante-executado, representa obrigação certa, líquida e exigível, portanto presentes os requisitos do título executivo extrajudicial, arts. 783 e 784 do CPC.
III – Cláusula resolutória que estipula o vencimento antecipado da dívida, em situação de inadimplência do devedor, não é abusiva.
IV – Apelação desprovida.